Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-64.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r nacional regulando a matéria, como exige o artigo 155, § 1o, inciso III, da Constituição Federal - Arguição de Inconstitucionalidade no. 0004604-24.2011.8.26.000 – Precedentes jurisprudenciais - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001318-64.2018.8.26.0650; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Anulatória - Incidência de Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) na sucessão hereditária de bens de 'de cujus' residente no exterior e cujo inventário foi lá processado (artigo 4o da Lei Estadual no. 10.705/10) - Impossibilidade – E. Órgão Especial que se pronunciou no sentido de que o ITCMD não incide sobre bens localizados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Anulatória - Incidência de Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) na sucessão hereditária de bens de 'de cujus' residente no exterior e cujo inventário foi lá processado (artigo 4o da Lei Estadual no. 10.705/10) - Impossibilidade – E. Órgão Especial que se pronunciou no sentido de que o ITCMD não incide sobre bens localizados no exterior, porquanto inexiste lei complementar nacional regulando a matéria, como exige o artigo 155, § 1o, inciso III, da Constituição Federal - Arguição de Inconstitucionalidade no. 0004604-24.2011.8.26.000 – Precedentes jurisprudenciais - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.